Tribunal: STJ
Processo: 0268433-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020806 - SP (2025/0268433-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JONATHAN BARBOSA DE OLIVEIRA QUADRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
INADMISSIBILIDADE DO
COMO
HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE OFÍCIO
DIANTE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CABIMENTO. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO E GESTO DE
“MEXER NO BOLSO”. INSUFICIÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
O
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, mas
1. habeas corpus
é possível a concessão da ordem, de ofício, quando evidenciado
constrangimento ilegal.
A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita, amparada em
2.
elementos objetivos prévios (CPP,
c/c
§ 2o). Nervosismo
art. 244
art. 240,
do abordado e gesto de “mexer no bolso” em local conhecido por tráfico,
desacompanhados
de
outros
dados
externos
(investigação,
monitoramento, movimentação típica de comércio ilícito etc.), não
conferem densidade objetiva suficiente à suspeita.
Inadequada a invocação genérica dos arts. 301 e 302 do CPP e do
3.
art. 5
o, LXI, da CF para dispensar o requisito legal da justa causa da revista
pessoal. A admissibilidade de prisão em flagrante não derroga as balizas
normativas específicas da medida invasiva.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51607325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f68cbf18-b85b-423b-9a61-d6f422e6f0b5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f68cbf18-b85b-423b-9a61-d6f422e6f0b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020806 - SP (2025/0268433-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JONATHAN BARBOSA DE OLIVEIRA QUADRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
INADMISSIBILIDADE DO
COMO
HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE OFÍCIO
DIANTE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CABIMENTO. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO E GESTO DE
“MEXER NO BOLSO”. INSUFICIÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
O
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, mas
1. habeas corpus
é possível a concessão da ordem, de ofício, quando evidenciado
constrangimento ilegal.
A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita, amparada em
2.
elementos objetivos prévios (CPP,
c/c
§ 2o). Nervosismo
art. 244
art. 240,
do abordado e gesto de “mexer no bolso” em local conhecido por tráfico,
desacompanhados
de
outros
dados
externos
(investigação,
monitoramento, movimentação típica de comércio ilícito etc.), não
conferem densidade objetiva suficiente à suspeita.
Inadequada a invocação genérica dos arts. 301 e 302 do CPP e do
3.
art. 5
o, LXI, da CF para dispensar o requisito legal da justa causa da revista
pessoal. A admissibilidade de prisão em flagrante não derroga as balizas
normativas específicas da medida invasiva.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n.
Documento eletrônico VDA51607431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:38
Código de Controle do Documento: 100e6384-db94-43f6-922b-27384c0dac4c

1525490-08.2024.8.26.0228), concedendo, contudo, a ordem de ofício para reconhecer a
ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e absolver o agravado.
Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime previsto
no
, da
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
fechado, além de 500 dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal sustentando, em síntese, a
nulidade da prova por busca pessoal ilícita e a cabimento da desclassificação da imputação
para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal
negou provimento à apelação em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fl. 15):
EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso
desprovido.
I. Caso em Exame Jonathan Barbosa de Oliveira Quadra foi condenado por
tráfico de drogas, com pena de cinco anos de reclusão em regime fechado e
quinhentos dias-multa. A defesa recorreu, alegando nulidade da prova por
busca pessoal ilícita e pleiteando absolvição por falta de provas, além de
desclassificação para porte de drogas para uso pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a validade da busca pessoal
realizada sem mandado e (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de
tráfico para porte de drogas para uso pessoal.
III. Razões de Decidir
3. A busca pessoal foi considerada válida, pois houve fundada suspeita devido
ao comportamento do réu em local conhecido por tráfico de drogas.
4. A desclassificação para porte de drogas não foi aceita, dado o volume e a
forma de embalagem das drogas, indicando tráfico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita.
2. A quantidade e forma de embalagem das drogas podem indicar tráfico,
mesmo que o réu alegue uso pessoal.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, com pedido de
habeas corpus
reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e
consequente absolvição.
Documento eletrônico VDA51607431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:38
Código de Controle do Documento: 100e6384-db94-43f6-922b-27384c0dac4c

O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, todavia, concedeu a ordem
writ
de ofício para reconhecer a ilicitude das provas obtidas na busca pessoal e absolver o
agravado nos autos da Ação Penal n. 1525490-08.2024.8.26.0228, com expedição de alvará
de soltura (e-STJ fls. 176/179).
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, a
existência de crime em estado de flagrância e de fundadas razões para a abordagem e
busca, baseadas em local conhecido por tráfico, nervosismo do agravado e tentativa de
esconder objeto nos bolsos; a impossibilidade de revolvimento fático-probatório no habeas
; a conformidade da atuação policial e a necessidade de reconhecer que a fundada
corpus
suspeita não exige certeza, bastando elementos objetivos mínimos, inclusive em prestígio
ao direito fundamental à segurança pública.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a reforma da
decisão agravada e a revogação da ordem de
concedida.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
No caso, a ordem não foi conhecida uma vez que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas e verificado constrangimento
ilegal, razão pela qual a ordem foi concedida de ofício.
O agravante sustenta, em suma, a inadmissibilidade do
como
habeas corpus
sucedâneo recursal; a existência de flagrante delito e de fundadas razões para a abordagem
e a busca pessoal, apoiadas em local conhecido por tráfico, nervosismo do agravado e
tentativa de esconder objeto nos bolsos; a impossibilidade de revolvimento fático-
probatório; a conformidade da atuação policial com os arts. 301 e 302 do CPP e com o art. 5
o, LXI, da Constituição Federal; e que a fundada suspeita não exige certeza, bastando
elementos objetivos mínimos, invocando, ainda, a proteção à segurança pública.
A pretensão, todavia, não merece guarida.
A respeito da tese de licitude da busca pessoal, o juízo de origem afastou a
preliminar, e o Tribunal
manteve a conclusão. O acórdão estadual assentou o
a quo
seguinte (e-STJ fls. 17/18):
Documento eletrônico VDA51607431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:38
Código de Controle do Documento: 100e6384-db94-43f6-922b-27384c0dac4c

A preliminar de ilicitude da prova por ilegalidade da busca pessoal não será
acolhida.
O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, condição que se verificou no caso em tela, afinal, o
apelante estava na companhia de outro indivíduo em local conhecido como
ponto de venda de pequenos traficantes, e com a chegada da polícia,
demonstrou atitude suspeita consistente em feição de nervosismo e no fato de
ter escondido algo em seus bolsos, o que posteriormente se descobriu serem
drogas.
Não se pode ignorar que tal conduta, realizada em local em que o tráfico de
entorpecentes é atividade ilícita difundida, representa fundada suspeita apta a
justificar a busca pessoal, que não foi embasada em mero tirocínio ou
informações anônimas, afinal, não se tratou de abordagem de indivíduo que
passava normalmente pela via pública em relação a quem os policiais agiram
sem qualquer motivo aparente.
Os julgados do E. Superior Tribunal de Justiça indicados pela Defesa
estabelecem parâmetros a serem observados acerca do tema nos casos
concretos.

Na decisão agravada, delineou-se o balizamento normativo e jurisprudencial
aplicável à revista pessoal e examinou-se o caso concreto (e-STJ fls. 176/179):
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração,
na forma do disposto no § 2o do
e no
ambos do Código de
art. 240
art. 244,
Processo Penal.
Nessa linha de entendimento, ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós [para
a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas,
intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
“fundada suspeita” exigido pelo
do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, Relator
art. 244
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, assim fundamentou (e-STJ fls.
17/18):
(...)
Documento eletrônico VDA51607431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:38
Código de Controle do Documento: 100e6384-db94-43f6-922b-27384c0dac4c

Assim, constata-se que o Tribunal de origem destacou que, no caso concreto, a
fundada suspeita para a ação policial decorreu da feição de nervosismo do
paciente ao avistar a viatura policial, mexendo no bolso. Abordado, foram
localizados com ele 5 porções de maconha, pesando 48g (e-STJ fl. 63).
Contudo, como se vê, não houve nenhuma referência à investigação preliminar
ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a
revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito ou, ao
menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.
Consoante bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, "No caso concreto,
como visto, os policiais narraram que o acusado estava em local conhecido
pela traficância, sendo que ao avistar os agentes ‘demonstrou atitude suspeita
consistente em feição de nevosismo’ e colocou algo em seus bolsos,
circunstância que não caracteriza fundada suspeita da ocorrência de crime,
" (e-STJ fl.
razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegalidade
169).
Com efeito, a circunstância retratada pela Corte local não autoriza a busca
pessoal, uma vez que ausentes elementos outros que revelem a devida justa
causa hábil a autorizar o procedimento sem prévia autorização judicial.
Nesse sentido, destaco os recentes julgados do STJ:
(...).
Ademais, cumpre ressaltar que: O fato de terem sido encontrados objetos
ilícitos não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de
que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
medida (HC n. 728.920/GO, Relator MINISTRO OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.”
14/6/2022,
20/6/2022)

À luz desses fundamentos, verifica-se que, primeiramente, a decisão agravada
preservou o sistema recursal ao não conhecer da impetração, mas, verificando flagrante
ilegalidade decorrente da ausência de justa causa para a busca pessoal, concedeu a ordem
de ofício, providência compatível com a jurisprudência desta Corte.
Igualmente, não há falar em revolvimento fático-probatório. O que se fez foi o
controle de legalidade da medida invasiva à luz dos próprios elementos constantes dos
autos: local considerado sensível, “feição de nervosismo” e “mexer no bolso”, sendo tais
elementos considerados insuficientes para justificar a diligência.
Esse juízo é eminentemente jurídico e não demanda reexame aprofundado da
prova, mas aferição do atendimento ao
probatório exigido pelo
do CPP e
standard
art. 244
pelo § 2o do
do mesmo diploma.
art. 240
Os argumentos referentes aos arts. 301 e 302 do CPP e ao
o, LXI, da
art. 5
Constituição não se mostram pertinentes para afastar a exigência legal de fundada suspeita
Documento eletrônico VDA51607431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:38
Código de Controle do Documento: 100e6384-db94-43f6-922b-27384c0dac4c

para o procedimento de busca pessoal. A possibilidade de prisão em flagrante não dispensa,
nem derroga, as balizas normativas específicas para a revista sem mandado.
Da mesma forma, a invocação genérica da segurança pública não autoriza o
desprezo à proteção de outros direitos fundamentais.
Por fim, a tese de que “fundadas razões não se confundem com certeza” foi
considerada na decisão agravada. Com efeito, não se exige certeza para a abordagem, mas
elementos objetivos mínimos, pré-existentes e concretos que sustentem a suspeita.
No caso, os dados invocados – nervosismo diante da presença policial em local
conhecido por tráfico e gesto de colocar algo nos bolsos – não foram acompanhados de
quaisquer outros elementos externos (campana, monitoramento, transação, movimentação
típica de comércio ilícito) aptos a conferir densidade objetiva suficiente à suspeita.
A conclusão pela ilicitude da busca pessoal, nessa moldura, está em consonância
com os julgados desta Corte, citados na decisão agravada (e-STJ fls. 178/179).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51607431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:38
Código de Controle do Documento: 100e6384-db94-43f6-922b-27384c0dac4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0268433-4
HC 1.020.806 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15254900820248260228
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATHAN BARBOSA DE OLIVEIRA QUADRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JONATHAN BARBOSA DE OLIVEIRA QUADRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551<41092809221@
2025/0268433-4 - HC 1020806 Petição : 2025/0097562-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:04
Código de Controle do Documento: F2AF79D3-BE86-4DDD-979B-11C568D7ED22